Tribunal: TJSP
Processo: 1500490-38.2018.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Embargos de Declaração. Crimes de furto qualificado noturno, e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Prequestionamento. Desnecessidade. Embargos rejeitados.